Tribunal: CARF
Processo: 10640.722655/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.722655/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.773 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
MAURILO DO NASCIMENTO TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/10/2007
CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR
PÚBLICO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO
PAGAMENTO. LEI 10.887/2004.
Ocorrerá o fato gerador da contribuição do Plano de Seguridade do Servidor
Público (PSS), decorrente de valores pagos em cumprimento de decisão
judicial, ainda que derivada de homologação de acordo, no momento do
pagamento ao beneficiário ou seu representante legal, pela instituição
financeira responsável.
PREVIDENCIÁRIO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
INCORPORAÇÃO
DE
RUBRICAS À REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
SUCESSÃO DA LEGISLAÇÃO.
É devida pelo servidor público a contribuição pessoal, na qualidade de
contribuinte, de 11% (onze por cento) sobre os valores recebidos a título de
incorporação de gratificações à remuneração, observando-se a sucessão de leis
no tempo que já previam a incidência desde 1997.
Hipótese na qual o reconhecimento judicial do direito à incorporação não
transforma a rubrica incorporada em matéria isenta ou não-tributável.
LANÇAMENTO. PROVENTOS RECEBIDOS EM FUNÇÃO DO VÍNCULO
DO
SERVIDOR.
PERCEPÇÃO
QUANDO
JÁ
APOSENTADO.
CABIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO.
Reputa-se como valor tributável o valor recebido pelo servidor público
aposentado em relação às rubricas relativas ao seu período de atividade
funcional, não constituindo provento de aposentadoria ou pensão o seu
deferimento judicial após a sua passagem à inatividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em afastar a
decadência e negar provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.722655/2012-01
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.773 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722655/2012-01

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 268/278) interposto pelo Contribuinte
MAURILO DO NASCIMENTO TEIXEIRA, contra a decisão da 12a Turma da DRJ/RPO (e-fls.
238/261), que julgou improcedente a impugnação contra o auto de infração (e-fls. 2/9), conforme
ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/10/2007
PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE RUBRICAS À
REMUNERAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO.
SUCESSÃO
DA
LEGISLAÇÃO.
É devida pelo servidor público a contribuição pessoal, na qualidade de contribuinte, de
11% (onze por cento) sobre os valores recebidos a título de incorporação de
gratificações à remuneração, observando-se a sucessão de leis no tempo que já previam
a incidência desde 1997.
Hipótese na qual o reconhecimento judicial do direito à incorporação não transforma a
rubrica incorporada em matéria isenta ou não-tributável.
LANÇAMENTO. RETENÇÃO DO ARTIGO 16-A DA LEI No 10.887/2004.
Aplica-se a retenção de que trata o artigo 16-A da Lei no 10.887/2004 somente para os
pagamentos feitos por força de determinação judicial, a partir de 03/12/2008, data de
edição da Medida Provisória no 449/2008.
A ausência da obrigação de retenção em período anterior não desnatura ou afasta a
obrigação do contribuinte pessoa física de proceder ao recolhimento da contribuição
devida sobre a rubrica objeto de incorporação por processo judicial.
LANÇAMENTO. PROVENTOS RECEBIDOS EM FUNÇÃO DO VÍNCULO DO
SERVIDOR. PERCEPÇÃO QUANDO JÁ APOSENTADO. CABIMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
Reputa-se como valor tributável o valor recebido pelo servidor público aposentado em
relação às rubricas relativas ao seu período de atividade funcional, não constituindo
provento de aposentadoria ou pensão o seu deferimento judicial após a sua passagem à
inatividade.
O auto de infração refere-se à constituição de crédito tributário abrangendo as
contribuições devidas ao Plano de Seguridade Social do Servidor Público – PSS, tendo em vista
o êxito do contribuinte em processo judicial que reconheceu seu direito à percepção de rubricas
inerentes ao seu vínculo funcional com a Universidade Federal de São João Del Rei – UFSJ.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.773 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722655/2012-01

Segundo a fiscalização, o contribuinte, juntamente com outros litisconsortes
ativos, pessoas físicas, recebeu verba remuneratória pelo reconhecimento obtido nos autos da
ação ordinária no 95.0001033-0, que resultou na ação de execução no 2003.38.00.047903-0,
perante a 8a Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/11/2017 (e-fl.264), o
contribuinte interpôs em 28/11/2017 recurso voluntário (e-fls. 268/278), no qual reitera as
mesmos argumentos contidos na impugnação, os quais sintetizo a seguir:
- que houve decadência do crédito lançado em 2012, pois o fato gerador ocorreu
em 2002 pelo trânsito em julgado da decisão que constituiu o direito do recorrente;
- que a fazenda nacional incorreu em equívoco ao considerar que o recebimento
dos valores no ano de 2007 seria o termo inicial do prazo decadencial;
- que houve desrespeito ao Princípio Constitucional da Irretroatividade, pois
quando ocorreram os fatos geradores supostamente ensejadores da cobrança a título de
Contribuição do Plano de Seguridade Social do Servidor Público, a Lei 10.887, de 18 de junho
de 2004 não era vigente;
- que os valores recebidos em outubro de 2007, eram verbas remuneratórias
referentes aos anos de 1995 a 2004 e, portanto, só poderiam ser tributados de acordo com as
normas vigentes à época em que deveriam ter sido recebidos;
- que o contribuinte aposentou-se em l ° de setembro de 1995 e com a EC n°
20/98 a remuneração de servidores inativos e aposentados deixou de ser fato gerador da
contribuição previdenciária;
- que o STF fixou o entendimento de que a exigência da contribuição
previdenciária para o regime próprio de previdência social, incidente sobre os proventos dos
servidores públicos aposentados e pensionistas, é descabida no período compreendido entre a
data da publicação da EC 20/1998 e a da Lei 10.887/2004, que regulamentou a EC 41/2003.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
O recorrente alega que houve decadência do crédito lançado em 2012, pois o fato
gerador a seu ver, teria ocorrido em 2002 pelo trânsito em julgado da decisão que constituiu o
seu direito.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.773 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722655/2012-01

Aduz que a Fazenda Nacional incorreu em equívoco ao considerar que o
recebimento dos valores no ano de 2007 seria o termo inicial do prazo decadencial.
Contudo, sem razão o recorrente, pois de acordo com o art. 16-A da Lei no 10.887,
de 2004, considera-se ocorrido o fato gerador da contribuição do Plano de Seguridade do
Servidor Público (PSS), decorrente de valores pagos em cumprimento de decisão judicial, no
momento do pagamento ao beneficiário dos precatórios, que no caso dos autos ocorreu em
25/10/2007, conforme documento de e-fl. 188.
Art. 16-A. A contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público (PSS),
decorrente de valores pagos em cumprimento de decisão judicial, ainda que derivada de
homologação de acordo, será retida na fonte, no momento do pagamento ao beneficiário
ou seu representante legal, pela instituição financeira responsável pelo pagamento, por
intermédio da quitação da guia de recolhimento remetida pelo setor de precatórios do
Tribunal respectivo, no caso de pagamento de precatório ou requisição de pequeno
valor, ou pela fonte pagadora, no caso de implantação de rubrica específica em folha,
mediante a aplicação da alíquota de 11% (onze por cento) sobre o valor pago. (Redação
dada pela Lei no 12.350, de 2010)
Aliás, ainda que em momento posterior e referindo-se à retenção de que trata o
artigo 16-A da Lei no 10.887/2004, editou-se a Instrução Normativa RFB no 1.332, de
14/02/2013 que assim prevê:
Art. 9o Na hipótese de valores pagos a servidor ativo ou aposentado ou a pensionista em
cumprimento de decisão judicial, ainda que derivada de homologação de acordo, serão
observados os seguintes procedimentos:
(...)
§ 2o Caso não seja efetuada a retenção na forma prevista no inciso I do caput, o crédito
tributário relativo à parcela devida será constituído em nome da instituição financeira.
§ 3o Para efeitos do disposto no § 2o, considera-se ocorrido o fato gerador na data do
efetivo pagamento dos valores referidos no caput.
Considerando que a ciência do auto de infração ocorreu por via postal em
16/08/2012 (e-fl. 219) e que o efetivo pagamento ocorreu em 25/10/2007, não há que se falar em
decadência do crédito tributário tanto pela regra do art. 173 inciso I do CTN, quanto pelo contido
no parágrafo 4o do art. 150 do CTN.
Mérito
Do Princípio da Irretroatividade da Lei Instituidora de Tributos
Alega o recorrente em seu recurso que houve desrespeito ao Princípio
Constitucional da Irretroatividade, pois quando ocorreram os fatos geradores supostamente
ensejadores da cobrança a título de Contribuição do Plano de Seguridade Social do Servidor
Público, a Lei 10.887, de 18 de junho de 2004 não era vigente.
O contribuinte acrescenta que os valores recebidos em outubro de 2007, eram
verbas remuneratórias referentes aos anos de 1995 a 2004 e, portanto, só poderiam ser tributados
de acordo com as normas vigentes à época em que deveriam ter sido recebidos.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.773 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722655/2012-01

No tocante a esse tópico, a decisão recorrida discorre de forma bastante detalhada
sobre a legislação de regência referente à contribuição em questão. Peço vênia para transcrever
partes que considero importantes e que adoto como minhas razões de decidir :
A contribuição em tela está fundamentada e tem sua origem na Lei no 8.112/91, artigo
231:
Art. 231. O Plano de Seguridade Social do servidor será custeado com o produto
da arrecadação de contribuições sociais obrigatórias dos servidores dos três
Poderes da União, das autarquias e das fundações públicas.
§ 1° A contribuição do servidor, diferenciada em função da remuneração mensal,
bem como dos órgãos e entidades, será fixada em lei.
(...)
Institui-se, evidentemente, um regime de participação solidária nas fontes de
financiamento, integrando a participação do segurado como uma destas fontes. Assim,
elegeu-se o primado da lei como supedâneo à disciplina do arcabouço normativo a reger
a matéria.
Inicialmente, editou-se a Lei no 9.630, de 23/04/1998, que assim dispunha:
Art. 1o A partir de 1o de julho de 1997 e até a data de publicação da lei que
disporá sobre o Plano de Seguridade Social previsto no art. 183 da Lei no 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, a contribuição mensal do servidor público civil,
ativo e inativo, dos três Poderes da União, para o financiamento do custeio com
proventos e pensões dos seus servidores, será de 11% (onze por cento), incidente
sobre a remuneração conforme definida no inciso III do art. 1o da Lei no 8.852,
de 4 de fevereiro de 1994 e sobre o total de proventos.
Por sua vez, a Lei no 8.852, de 04/02/1994, a que se refere o dispositivo, já previa:
Art. 1o Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na administração
pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União
compreende:
... omissis ...
III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter
individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou
ao local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei no 8.112, de 1990, ou outra
paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas:
a) diárias;
b) ajuda de custo em razão de mudança de sede ou indenização de transporte;
c) auxílio-fardamento;
d) gratificação de compensação orgânica, a que se refere o art. 18 da Lei no
8.237, de 1991;
e) salário-família;
f) gratificação ou adicional natalino, ou décimo-terceiro salário;
g) abono pecuniário resultante da conversão de até 1/3 (um terço) das férias;
h) adicional ou auxílio natalidade;
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.773 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722655/2012-01

i) adicional ou auxílio funeral;
j) adicional de férias, até o limite de 1/3 (um terço) sobre a retribuição habitual;
l) adicional pela prestação de serviço extraordinário, para atender situações
excepcionais e temporárias, obedecidos os limites de duração previstos em lei,
contratos, regulamentos, convenções, acordos ou dissídios coletivos e desde que
o valor pago não exceda em mais de 50% (cinqüenta por cento) o estipulado para
a hora de trabalho na jornada normal;
m) adicional noturno, enquanto o serviço permanecer sendo prestado em horário
que fundamente sua concessão;
n) adicional por tempo de serviço;
o) conversão de licença-prêmio em pecúnia facultada para os empregados de
empresa pública ou sociedade de economia mista por ato normativo, estatutário
ou regulamentar anterior a 1o de fevereiro de 1994;
p) adicional de insalubridade, de periculosidade ou pelo exercício de atividades
penosas percebido durante o período em que o beneficiário estiver sujeito às
condições ou aos riscos que deram causa à sua concessão;
q) hora repouso e alimentação e adicional de sobreaviso, a que se referem,
respectivamente, o inciso II do art. 3o e o inciso II do art. 6o da Lei no 5.811, de
11 de outubro de 1972;
r) (Vetado)
r) outras parcelas cujo caráter indenizatório esteja definido em lei, ou seja
reconhecido, no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista,
por ato do Poder Executivo. (Parte mantida pelo Congresso Nacional)
§ 1o O disposto no inciso III abrange adiantamentos desprovidos de natureza
indenizatória.
§ 2o As parcelas de retribuição excluídas do alcance do inciso III não poderão ser
calculadas sobre base superior ao limite estabelecido no art. 3o.
Em 28/01/1999, a Lei no 9.630/98 veio a ser objeto de revogação pela Lei no 9.783, de
28/01/1999, que dispôs:
Art. 1o. A contribuição social do servidor público civil, ativo e inativo, e dos
pensionistas dos três Poderes da União, para a manutenção do regime de
previdência social dos seus servidores, será de onze por cento, incidente sobre a
totalidade da remuneração de contribuição, do provento ou da pensão.
Parágrafo único. Entende-se como remuneração de contribuição o vencimento do
cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em
lei, os adicionais de caráter individual, ou quaisquer vantagens, inclusive as
relativas à natureza ou ao local de trabalho, ou outra paga sob o mesmo
fundamento, excluídas:
I - as diárias para viagens, desde que não excedam a cinqüenta por cento da
remuneração mensal;
I - as diárias;
II - a ajuda de custo em razão de mudança de sede;
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.773 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722655/2012-01

III - a indenização de transporte;
IV - o salário-família.
Art. 5o. A União, as autarquias e as fundações públicas federais contribuirão
para o custeio do regime próprio de previdência social dos seus servidores
públicos, observados os critérios estabelecidos na Lei n° 9.717, de 27 de
novembro de 1998.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo às organizações sociais, com
relação aos servidores detentores de cargo efetivo que compõem o seu quadro.
Art. 6o. As contribuições previstas nesta Lei serão exigidas a partir de 1° de maio
de 1999 e, até tal data, fica mantida a contribuição de que trata a Lei n° 9.630, de
23 de abril de 1998.
Finalmente, em 18/06/2004, sobreveio a Lei no 10.887/2004, asseverando:
Art. 4o. A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes
da União, incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do
respectivo regime próprio de previdência social, será de 11% (onze por cento),
incidente sobre a totalidade da base de contribuição.
... omissis ...
§ 1o Entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo,
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os
adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens, excluídas:
... omissis ...
Art. 5o Os aposentados e os pensionistas de qualquer dos Poderes da União,
incluídas suas autarquias e fundações, contribuirão com 11% (onze por cento),
incidentes sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadorias e pensões
concedidas de acordo com os critérios estabelecidos no art. 40 da Constituição
Federal e nos arts. 2o e 6o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro
de evidência social.
Art. 6o Os aposentados e os pensionistas de qualquer dos Poderes da União,
incluídas suas autarquias e fundações, em gozo desses benefícios na data de
publicação da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003,
contribuirão com 11% (onze por cento), incidentes sobre a parcela dos proventos
de aposentadorias e pensões que supere 60% (sessenta por cento) do limite
máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.
(Vide Emenda Constitucional no 47, de 2005)
Parágrafo único. A contribuição de que trata o caput deste artigo incidirá sobre
os proventos de aposentadorias e pensões concedidas aos servidores e seus
dependentes que tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses
benefícios com base nos critérios da legislação vigente até 31 de dezembro de
2003.
Art. 16. As contribuições a que se referem os arts. 4o, 5o e 6o desta Lei serão
exigíveis a partir de 20 de maio de 2004.
§ 1o Decorrido o prazo estabelecido no caput deste artigo, os servidores
abrangidos pela isenção de contribuição referida no § 1o do art. 3o e no § 5o do
art. 8o da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, passarão a
recolher contribuição previdenciária correspondente, fazendo jus ao abono a que
se refere o art. 7o desta Lei.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.773 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722655/2012-01

§ 2o A contribuição de que trata o art. 1o da Lei no 9.783, de 28 de janeiro
de 1999, fica mantida até o início do recolhimento da contribuição a que se
refere o caput deste artigo, para os servidores ativos. (grifei)
Art. 16-A. A contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público - PSS,
decorrente de valores pagos em cumprimento de decisão judicial, ainda que
decorrente de homologação de acordo, será retida na fonte, no momento do
pagamento ao beneficiário ou seu representante legal, pela instituição financeira
responsável pelo pagamento, por intermédio da quitação da guia de
recolhimento, remetida pelo setor de precatórios do Tribunal respectivo.
(Incluído pela Medida Provisória no 449, de 2008)
Parágrafo único. O Tribunal respectivo, quando da remessa dos valores do
precatório ou requisição de pequeno valor, emitirá guia de recolhimento
devidamente preenchida, que será remetida à instituição financeira juntamente
com o comprovante da transferência do numerário objeto da condenação.
(Incluído pela Medida Provisória no 449, de 2008)
(...)
Em que pese a colcha de retalhos em que a maioria dos instrumentos legislativos de nosso
país se apresentam, é inequívoco o cabimento da contribuição previdenciária a cargo
do contribuinte autuado, incidente sobre a diferença relativa à gratificação
incorporada à sua remuneração, pois, uma vez a ela incorporada, e não enquadrada
em uma hipótese legal de não incidência, integra a base de cálculo da contribuição
devida ao Plano de Seguridade Social do Servidor Público – PSS. (grifei)
Assim, não se está exigindo contribuição nova ou indevida pelo lançamento levado a
efeito pela fiscalização, mas, ao contrário, apenas a contribuição que já existia ao
tempo tanto da emissão dos precatórios como do seu efetivo pagamento. De fato, a
contribuição de 11% sobre o total da remuneração há muito existe quanto ao
servidor público federal, como sua contribuição ao PSS, de forma que a Lei no
10.887/2004 nada acrescentou sobre esta matéria, mas apenas trouxe inovações
quanto à sistemática de recolhimento, principalmente em 2008, quando do advento
do artigo 16-A. (grifei)
Da Não Incidência de PSS Sobre Proventos de Servidores Aposentados e Inativos
Aduz o recorrente que teria se aposentado em l ° de setembro de 1995 e, que, com
a EC n° 20/98 a remuneração de servidores inativos e aposentados deixou de ser fato gerador da
contribuição previdenciária.
Informa que o STF fixou o entendimento de que a exigência da contribuição
previdenciária para o regime próprio de previdência social, incidente sobre os proventos dos
servidores públicos aposentados e pensionistas, é descabida no período compreendido entre a
data da publicação da EC 20/1998 e a da Lei 10.887/2004, que regulamentou a EC 41/2003.
Contudo, razão não lhe socorre, pois conforme documentação acostada aos autos
(e-fls. 11 a 202), os valores apurados como base de cálculo de CPSSS, referem-se a diferenças
percebidas pelo contribuinte decorrentes da relação de prestação de serviço e não consistem em
proventos de aposentadoria. Essas diferenças, mesmo que deferidas judicialmente após a
aposentadoria, mantém a natureza de proventos de atividade, porquanto daí decorrentes.
1.1 - JOSÉ RODRIGUES FILHO, ANTÔNIO CLARET DE SOUZA, GUILHERME
JORGE DE REZENDE, HELI ZITO DE SOUZA, LUIZ CARLOS CAMPOS,
MAURILO DO NASCIMENTO TEIXEIRA, PAULO CESAR ABREU LEÃO e
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.773 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722655/2012-01

WEBER NEDER ISSA, qualificados na inicial, ajuízam AÇÃO ORDINÁRIA contra a
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE SÃO JOÃO DEL REI - FUNRE1,
alegando que exerceram, por mais de 5 (cinco) anos, funções de confiança e, assim, têm
direito a continuarem recebendo os valores respectivos incorporados aos seus
vencimentos ou proventos, nos termos do §2° do Art. 62 da Lei 8112/90.
(...)
1.4 - Alegam que a Lei 6732, de 1979, criou posição mais vantajosa, com os chamados
"quintos", incorporáveis ao vencimento do servidor, com a perda do cargo em comissão,
por exoneração, independentemente de aposentadoria.
Os valores percebidos referem-se a gratificação de função comissionada e quintos,
de forma que é irrelevante a alegação do recorrente de serem devidos antes ou depois do advento
da Emenda Constitucional no 41/2003. Nego, pois provimento ao recurso.
Conclusão
Diante do exposto, voto por afastar a decadência e negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital